Tribunal: TJMT
Processo: 1001106-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001106-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (AGRAVANTE), RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - CNPJ: 53.215.653/0001-54 (AGRAVADO), RODOBENS ASSESSORIA TECNICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS EM SEGUROS LTDA - CNPJ: 04.459.836/0001-00 (AGRAVADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ALVINO FERNANDES DO CARMO NETO - CPF: 030.895.161-10 (ADVOGADO), THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - CPF: 258.466.448-80 (ADVOGADO), UNIBANCO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.166.158/0001-95 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO – ROUBO DE CARGA – INDENIZAÇÃO NEGADA PELA SEGURADORA SOB O FUNDAMENTO DE DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO GERENCIAMENTO DOS RISCOS – DECISÃO DE SANEAMENTO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ, POR ENTENDER QUE ESTA FUNCIONOU COMO MERA CORRETORA DE SEGUROS – EMPRESA QUE ATUOU COMO GERENCIADORA DE RISCOS – LEGITIMIDADE VERIFICADA – DECISÃO

REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A empresa que a sua atuação no caso concreto não se ateve a corretora de seguros, mas ao gerenciamento dos riscos, deve ser mantida no polo passivo da lide.

No caso concreto, a parte agravada não atuou apenas como corretora de seguros, mas também no gerenciamento de riscos do transporte de carga, atividade que teria relação direta com o dano alegado, transcendendo a mera intermediação securitária.

A exclusão da referida corré do polo passivo, sem aprofundado exame probatório, pode comprometer o direito da parte autora de buscar a reparação pretendida, especialmente quando há indícios de que a negativa da indenização securitária teve como fundamento o suposto descumprimento das regras de gerenciamento de risco estabelecidas pela própria recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARNES BOI BRANCO LTDA em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Cobrança n.o 0023425-82.2014.8.11.0002 ajuizada em face de RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. E OUTROS, reconheceu a ilegitimidade passiva da corré RODOBENS, sob o fundamento de que figurou como mera corretora do seguro mantido com o Banco ITAÚ.

A parte recorrente, nas razões de Id. 263403284, em síntese, aduz que a decisão combatida merece reforma, pois as corrés, Rodobens Administradora e Corretora de Seguros Ltda e Rodobens Assessoria Técnica e Gerenciamento de Riscos em Seguros Ltda., são partes legítimas para figurarem na demanda.

Argumenta que as empresas RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. e RODOBENS ASSESSORIA TÉCNICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS EM SEGUROS LTDA, não se limitaram a intermediar contratos de seguro, mas participaram ativamente no gerenciamento de riscos das operações de transporte, o que teria relação direta com o dano alegado. O contrato anexado aos autos comprovaria essa atuação, que incluiria monitoramento e controle das cargas.

Requer, dessa forma, a suspensão da decisão combatida até o julgamento do mérito do presente agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão atacada, a fim de que as agravadas sejam mantidas no polo passivo da demanda.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar recursal deferida na decisão de Id. 264237791.

Contrarrazões pela primeira parte recorrida no Id. 268887795, pelo desprovimento do recurso.

A segunda parte recorrida manifestou no Id. 269197750, pela ausência de interesse em contraminutar o presente agravo.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares

Conforme relatado, insurge-se o recorrente em face de decisão que acolheu a arguição de ilegitimidade passiva da parte RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da legitimidade passiva da empresa Rodobens Administradora e Corretora de Seguros Ltda. e da Rodobens Assessoria Técnica e Gerenciamento de Riscos em Seguros Ltda., tendo em vista que a decisão recorrida afastou essa legitimidade, sob o entendimento de que a Rodobens atuou apenas como intermediária na contratação do seguro.

Pois bem.

O artigo 17 do Código de Processo Civil estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
. Da mesma forma, o artigo 18 do CPC prescreve que
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a legitimidade passiva deve ser aferida conforme a participação da parte na relação jurídica discutida. Se houver indícios de que a empresa desempenhou papel relevante no evento que deu causa à demanda, o seu afastamento do polo passivo deve ocorrer apenas após o devido contraditório e ampla instrução processual.

Ao deferir o pedido, o Juízo
a quo
elucidou,
in verbis
:

“DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Entende a corré Rodobens que é parte legítima para ser demandada (Id. 69576647, pág. 37) por ser mera corretora do seguro.

Ao que observo da apólice de Id. 69575619, pág. 07/41 e Id. 69575622, pág. 01/37, a corré Rodobens figurou como mera corretora do seguro mantido com a Itaú, situação que resta clara no campo “Dados do Corretor”, conforme Id. 69575619, pág. 07.

A discussão dos autos tem por fundamento a ausência de pagamento do seguro e sendo o risco suportado exclusivamente pela Itaú, a corretora é de fato parte manifestamente ilegítima para ser aqui demandada.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADAS – RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE SEGURO – ocorrência de SINISTRO – CORRETORA DE SEGUROS – MERA INTERMEDIÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA PELA SEGURADORA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO Do AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA ULTRA PETITA – ADEQUAÇÃO AO PEDIDO INICIAL – REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MATERIAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - TERMO INICIAL A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO - SÚMULA No 43 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO in re ipsa - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (N.U 1000789-51.2020.8.11.0049, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, j. 10/04/2023, DJE 18/04/2023).

Dessa forma, ACOLHO a preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA para JULGAR O FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, VI, do CPC.”

No caso, em que pese a fundamentação do Juízo
a quo
, a parte autora, ora recorrente, aduz a legitimidade passiva das corrés RODOBENS, em razão de sua atuação na qualidade de Gerenciadoras de Risco, possuindo papel essencial na cadeia logística, transcendendo a mera intermediação.

Analisando detidamente a apólice trazida no Id. 69575614 - fls. 34 e ss, bem como os documentos de Id. 69575624 - fls. 14 e ss., ambos trazidos nos autos de origem, verifico que tal tese merece prosperar, uma vez que a empesa Rodobens (seguradora e gerenciadora de riscos) além de figurar como corretora de seguros, atuou como gerenciadora de riscos, através da corré Rodobens Assessoria Técnica e Gerenciamento de Riscos em Seguros Ltda, vejamos:

Desta forma, a Rodobens Administradora e Corretora de Seguros Ltda. e a Rodobens Assessoria Técnica e Gerenciamento de Riscos em Seguros Ltda., não se limitaram à intermediação do contrato de seguro, mas desempenharam atividade essencial no gerenciamento de risco, o que as vincula diretamente ao objeto da demanda.

Conforme demonstrado pela parte agravante, a atuação das recorridas não se restringiu à mera corretagem do seguro, mas envolveu ações diretas na fiscalização e controle das operações de transporte de cargas. O contrato anexado ao processo de origem evidencia que a Rodobens Assessoria Técnica e Gerenciamento de Riscos em Seguros Ltda., assumiu responsabilidades específicas no gerenciamento de risco das operações, transcendendo a simples mediação entre segurado e seguradora.

O gerenciamento de risco, nesse contexto, não se confunde com a atividade de corretagem de seguros. Trata-se de serviço que impõe à empresa a obrigação de monitorar, fiscalizar e garantir o cumprimento das cláusulas contratuais do seguro, impactando diretamente na viabilidade da cobertura securitária.

Lado outro, ocorrendo a negativa do pagamento da indenização pela seguradora, sob o fundamento de descumprimento das regras de gerenciamento de risco, se mostra adequada a manutenção da empresa responsável pela gestão de risco no polo passivo da demanda.

Além disso, ao menos
a priori
, a suspensão da decisão proferida pelo juízo monocrático, não implica em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo na origem, mormente porque eventual insucesso da parte recorrente em demonstrar a responsabilidade das partes agravadas no evento danoso atingirá o pedido formulado na inicial.

A exclusão da Rodobens do polo passivo, nesta fase inicial, configura decisão prematura, pois impede que a parte autora desenvolva a devida instrução probatória para demonstrar a extensão da participação da agravada na dinâmica do contrato e na negativa de cobertura securitária.

No caso, a presença de indícios suficientes acerca da responsabilidade da Rodobens impõe que o debate sobre sua participação seja aprofundado ao longo da instrução processual.

Em caso semelhante, assim decidiu este e. sodalício:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE NO SERVIÇO PRESTADO EM HOSPITAL VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – ATUAÇÃO COMO AGENTE PÚBLICO – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6o DA CF/88 – APLICAÇÃO DO TEMA 940 DO STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em se tratando de serviço médico prestado através do SUS, aplica-se a causa de responsabilidade civil objetiva, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ou seja, o médico que presta atendimento pelo SUS reveste-se na condição de agente público, não podendo ser demandado diretamente pela parte lesada, inclusive a tese está sedimentada em sede de repercussão geral no Tema 940 do Superior Tribunal Federal.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001458-52.2019.8.11.0013, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2023)

“AGRAVOS REGIMENTAIS CÍVEIS EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA – RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DECORRENTE DE SINISTRO – SEGURADORA VISA AFASTAR A COBERTURA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA –
EMPRESA PARCEIRA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO RECONHECIMENTO – ATUAÇÃO DIRETA NA CONTRATAÇÃO
– AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DA RESTRIÇÃO DA SUA PARCERIA – AGRAVOS DESPROVIDOS. A Seguradora que intermediou todo o processo da contratação da empresa para o atendimento do sinistro, não pode, após executados os serviços, querer se eximir da sua responsabilidade, arguindo excludente da cobertura, porquanto denota a sua má-fé, e contradição. Comportamentos esses, execrados pelo ordenamento jurídico, evidenciando o ‘venire contra factum proprium’, que nada mais é do que a vedação ao comportamento contraditório nas relações jurídicas. “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.” (Súmula 537 do TJ)
A empresa que anui com a contratação dos serviços e preços estipulados, demonstrando que a sua atuação no caso concreto não se ateve ao gerenciamento dos riscos, mas adentrou à formalização da contratação, ainda que por meio extraoficial (telefone e e-mails), e, não comprovou a restrição da sua atuação, bem como a negativa para a contratação, deve ser mantida no polo passivo da lide.”
(N.U 0002951-24.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021)

Assim, deve ser reformada a decisão combatida.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão agravada e determinar a manutenção da empresa Rodobens Assessoria Técnica e Gerenciamento de Riscos em Seguros Ltda. no polo passivo da ação, permitindo que a questão seja analisada com maior profundidade na fase de instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025